Tribunal: TJPA
Processo: 0804140-30.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804140-30.2021.8.14.0006

APELANTE: VALDIONE MONTEIRO GONCALVES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11 DO CPC). TRABALHO ADICIONAL NA FASE RECURSAL DE BAIXA COMPLEXIDADE. MAJORAÇÃO DE POUCA MONTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS PARA 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA PERMANECENDO SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA EM RAZÃO DA PARTE LITIGAR SOBRE O PÁLIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e dar provimento aos embargos de declaração, opostos pelo Estado do Pará, no sentido de majorar os honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, permanecendo sob condição suspensiva em razão da parte litigar sob o pálio da justiça gratuita nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804140-30.2021.8.14.0006

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: ANTÔNIO CARLOS BERNARDES FILHO

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 20447969)

EMBARGADA: VALDIONE MONTEIRO GONÇALVES

ADVOGADO: CLAYTON DAWSON DE MELO FERREIRA (OAB/PA 14.840)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

O Estado do Pará opôs embargos de declaração contra o v. acordão desta 2ª Turma de Direito Público, o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, senhora Valdione Monteiro Gonçalves, ora embargada, alegando omissão acerca da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, §11 do CPC) anteriormente fixados pela sentença (10%), requerendo o provimento destes aclaratórios.

A parte embargada apesar de intimada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso. É caso de provimento.

De fato, no acórdão embargado, em que pese ter desprovido o apelo autoral, não houve pronunciamento sobre eventual majoração dos honorários originariamente arbitrados pela sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Passo a suprir a omissão:

O §11, do art. 85 do CPC, dispõe que ao julgar o recurso o tribunal majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, sendo vedado, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo.

Dessa forma, considerando que houve trabalho adicional (fase recursal) da procuradoria do ente público, corroborado pelo desprovimento do apelo autoral, a majoração dos honorários é devida.

Sendo a causa de baixa complexidade e as contrarrazões apresentadas pouco se diferenciaram da contestação outrora apresentada pelo ente público a elevação almejada deverá ser de pouca monta.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
aos embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, para reconhecer a omissão apontada e, atribuindo efeito modificativo, integrar o v. acordão embargado procedendo a majoração dos honorários de sucumbência de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11 do CPC), devendo permanecer sob condição suspensiva em razão parte autora-embargada litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 21/08/2024